Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741220-64.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MARIA ALICE CASTRO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que os Embargos de Declaração Id. 31139543 foram novamente protocolados no Id. 31139544, exclua-se o segundo do sistema. Após, tendo em vista o pedido de efeitos infringentes ao recurso, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora